Tribunal: TCU
Processo: 043.288/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2971/2022-TCU-Primeira Câmara Trata-se de representação, formulada por Fernando da Silva Furtado, a respeito de supostas irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 19/2021 realizado pelo Município de Brejo-MA para a "contratação de serviços de sanitização, e controle microbiológico de ambientes e espaços públicos, utilizando produto sanitizante, registrado no Ministério da Saúde, objetivando atender às necessidades de saúde do Munícipio de Brejo/MA", no valor total previsto de R$ 2.897.531,52. Considerando não restar demonstrado nos autos tratar-se de aplicação de recursos federais, capaz de atrair a competência do TCU: Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os arts. 143, III e V, "a", e 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU, quanto ao processo a seguir relacionado, em não conhecer da representação por não preencher os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, parágrafo único, daquele Regimento e determinar o arquivamento do processo, dando-se ciência ao representante, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 043.288/2021-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Brejo - MA. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Agricultura e do Meio Ambiente (SecexAmb). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.